Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-70.2020.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600038-70.2020.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 12/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600038-
70.2020.6.16.0110 que, aplicou o art. 485, VI, c/c art. 330, III do Código de Processo Civil, e declarou
extinto o processo, sem resolução do mérito (Requerimento apresentado por Robson Pereira da
Silva com a finalidade de ver deferida a sua filiação no Partido dos Trabalhadores - PT,(Comissão
Provisória Municipal de Faxinal/PR), efetuada em 04/04/20, alegando, em síntese, que em 29/02/20,
teve seu nome aprovado como pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Faxinal
e, de imediato, formulou pedido de filiação na referida agremiação partidária, conforme se observa
da Ata nº 24 e Pedido de Filiação Partidária em anexo, bem como, nos dias 14/03/20 e 13/07/20, o
nome do requerente foi novamente aprovado como pré-candidato a vereador, conforme Atas nº 25
e 26. Afirma que, ao consultar sua filiação partidária, percebeu que, embora conste na relação
interna do Partido dos Trabalhadores como filiado desde 04/04/20, no Sistema da Justiça Eleitoral
consta como não filiado. Aduz que diante da negligência do partido não resta ao postulante outra
saída senão bater as portas da Justiça Eleitoral a fim de requerer que seja deferida sua filiação no
PT, aprovada pelo Diretório Nacional em 04/04/20, conforme relação interna da agremiação
política). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBSON PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
JEFERSON RIBEIRO SCAFF (ADVOGADO)
JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11092
466
13/10/2020 20:07 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.394

RECURSO ELEITORAL 0600038-70.2020.6.16.0110 – Faxinal – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0023348
ADVOGADO: JEFERSON RIBEIRO SCAFF
RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA ELEITORAL DE FAXINAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. ART. 19, § 2º DA
LEI Nº 9.096/95. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. PORTARIA
357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Deve ser observado o prazo contido na Portaria 357/2020 do TSE,
para requerimento de inclusão em lista especial.
A ficha de filiação, atas e relações internas de filiados do partido não
são dotados de fé pública e são insuficientes para comprovação do
vínculo partidário. Precedentes.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 11092466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/10/2020 20:07:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101315165173100000010549042
Número do documento: 20101315165173100000010549042

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Eleitoral interposto por ROBSON PEREIRA DA SILVA em
face de sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, com base
no art. 485, VI c/c 330 III do CPC, devido à ausência de interesse processual, visto ter
ingressado com o pedido de inclusão em listagem especial após o encerramento do
prazo.
O requerente alega que consta sua filiação na relação interna do Partido
dos Trabalhadores desde 04/04/2020, no entanto, o sistema da Justiça Eleitoral registra
“Não filiado a Partido Político”, razão pela qual requer seja deferida sua filiação ao
Partido dos Trabalhadores de Faxinal, tendo em vista a desídia do partido em
encaminhar seu nome nas listagens ordinárias, para que seja possível concorrer a
cargo eletivo nas eleições municipais vindouras.
O processo foi extinto sem resolução de mérito com fundamento no artigo
485, VI c/c artigo 330, III, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida aponta a
impossibilidade de incluir o nome do requerente na lista oficial do partido, visto que o
prazo para solicitação de processamento de lista especial de filiação encerrou em
19.06.2020, e o autor formulou seu pedido em
, e que o assunto poderá ser
12.08.2020
solucionado pela simples submissão da lista no próximo cronograma, em período que
será determinado pelo TSE. (ID 9380016)
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso reiterando o interesse
em comprovar sua filiação no Partido dos Trabalhadores por esta via judicial, diante da
incerteza quanto a nova data para submissão da lista do partido à Justiça Eleitoral, e
que foi informado pelo Partido dos Trabalhadores que, no ano de 2020, não será
enviada nova lista de filiados à Justiça Eleitoral, o que poderá prejudicar o registro de
sua candidatura. (ID 9380166)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral. (ID 9913166)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O recorrente requer a inclusão de seu nome junto as fileiras do PT de
Faxinal, atribuindo ao partido a culpa pelo não inclusão de seu nome junto ao sistema
FILIAWEB.
Num. 11092466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/10/2020 20:07:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101315165173100000010549042
Número do documento: 20101315165173100000010549042

Pois bem, os preceitos legais que disciplinam a inclusão do nome dos
eleitores, via lista especial, junto rol de filiados dos partidos, estão descritos no § 2º , do
art. 19 da Lei dos Partidos Políticos e § 2º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019:
“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos.
§ 1º [...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.” - destaquei

“Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará
à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os
seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das
respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º [...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da
zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não
superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.” - destaquei

No intuído de instruir e orientar os filiados e as agremiações partidárias, foi
expedida, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 357/2020 que estabelece
cronograma de processamento de relações especiais do mês de junho de 2020:

CRONOGRAMA PARA PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES ESPECIAIS DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
PROCEDIMENTO
PERÍODO
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA.
16 de junho 2020
Num. 11092466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/10/2020 20:07:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101315165173100000010549042
Número do documento: 20101315165173100000010549042

Último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de processamento de relação
especial (art. 16, § 2º da Resolução-TSE n.º 23.596/2019)
19 de junho de
2020
Processamento e identificação das duplicidades de filiação (idêntica data de
filiação)
22 a 26 de junho de
2020
Divulgação das duplicidades de filiação, por meio de relatório extraído do sistema.
Publicação, na Internet, das relações oficiais de filiados.
29 de junho e 2020
Geração e expedição das notificações para partidos e filiados envolvidos em
duplicidade
30 de junho a 3 de
julho de 2020
Último dia para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos.
27 de julho de 2020
Data limite para decisão das situações sub
.
judice
6 de agosto de
2020
Data limite para registro das situações no sistema.
16 de agosto de
2020

Da análise da Portaria expedida pelo TSE, conclui-se que a data limite para
a apresentação de requerimento para a “[...]inserção do nome do filiado prejudicado na
relação especial de filiados pelos partidos políticos” foi o dia 16/06/2020.
Compulsando os autos, constato que o pedido formulado pelo requerente
foi realizado no dia 12/08/2020, ou seja, após o prazo estabelecido, não podendo, desta
forma ser acolhido em decorrência do perecimento do direito do recorrente.
Nessa linha, a douta Representante do Ministério Público Eleitoral aduz:
“O presente requerimento foi formulado em 12 de agosto de 2020, após, portanto, a
data limite para inserção do nome do prejudicado na relação especial de filiados
pelos partidos políticos, impondo-se o reconhecimento da decadência.”

Esta Corte já se pacificou entendimento sobre o tema:
“EMENTA - RECURSO ELEITORAL - LISTA ESPECIAL - ART. 19, § 2º DA LEI Nº
9.096/95 - PEDIDO INTEMPESTIVO - PROVIMENTO Nº 9/16 CGE --
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO ALI FIXADO, SOB PENA DE
DECADÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 11092466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/10/2020 20:07:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101315165173100000010549042
Número do documento: 20101315165173100000010549042

1.Em caso de desídia ou má-fé das agremiações partidárias no envio das listas de
filiados, é possível aos filiados preteridos requerem a anotação de seus nomes em
listas especial, nos termos do § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95.
2.Deve ser observado o prazo fixado no Provimento da Corregedoria-Geral da
Justiça Eleitoral CGE nº 9/2016, para inclusão na lista especial.
3.O pedido feito após o dia 02/06/2016 impõe o reconhecimento da decadência,
com a extinção do processo com resolução do mérito.
4.Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 20833, ACÓRDÃO n 51074 de 14/09/2016,
Relator(aqwe) NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
19/09/2016 )” sublinhei

Pontuo ainda que o Recorrente apresenta, para corroborar com suas
alegações, elementos probatórios que não se revestem de fé pública, isso porque a
ficha de filiação partidária assim como atas e relação interna de filiados (ID de nº
9379766, 9379816 e 9379866) foram produzidos de forma unilateral pelo partido e, a
luz de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, não podem ser considerados aptos
para o reconhecimento da filiação ora requerida,
:
in verbis
“Sumula 20
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.”

Assim, ante a decadência do direito, entendo que deve ser indeferido o
pedido de inclusão em lista oficial de filiação do Partido dos Trabalhadores de Faxinal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto por ROBSON
PEREIRA DA SILVA, no mérito, nego-lhe provimento reconhecendo a decadência.
Ressalvo que esta decisão não impede a análise da filiação partidária do
Recorrente pelo Juízo responsável por eventual pedido de registro de candidatura.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator
Num. 11092466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/10/2020 20:07:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101315165173100000010549042
Número do documento: 20101315165173100000010549042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600038-70.2020.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JEFERSON RIBEIRO SCAFF - PR0023348 - RECORRIDO: JUÍZO DA 110ª ZONA
ELEITORAL DE FAXINAL PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.10.2020.
Num. 11092466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 13/10/2020 20:07:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101315165173100000010549042
Número do documento: 20101315165173100000010549042